Tribunal: STF
Processo: HC 210260
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 157.050/RJ, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que, nos autos de Procedimento Investigatório Criminal – PIC – destinado a apurar a existência de organização criminosa direcionada à prática de crimes de extorsão, roubo, corrupção, lavagem de dinheiro, duplicada simulada e delitos tributários, o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática da conduta prevista no art. 2º, §2º e §4º, II e IV, da Lei 12.850/2013. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM FACE DE FUTURA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO ANTES DA SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 



    1. Matéria não analisada pelo Tribunal de origem não pode ser diretamente enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.



    2. Em que pese a demora para realização da audiência de custódia, o ato foi regularmente realizado, não sendo o descumprimento do prazo de 24 horas suficiente para tornar ilegal a prisão preventiva.



    3. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas.



    4. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise



    5. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada no envolvimento com organização criminosa, estruturada e complexa, com relevante movimentação de capital e uso de violência. Tais fatos, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente.



    6. Agravo regimental improvido. 



     Nesta ação, a defesa alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea. Aponta, ainda, a nulidade da prisão, ao argumento de que a audiência de custódia foi realizada após o prazo de 24 horas. Por fim, sustenta violação ao princípio da isonomia, pois fora concedido Habeas Corpus para o corréu MARCIO ROBERTO BRAGA (HC 0057449-76.2021.8.19.000), sendo certo que tanto o beneficiado quanto o paciente estão em par de igualdade. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Por força do artigo 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e do artigo 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que os Juízes e Tribunais estão obrigados a realizar audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/2/2016). 



    Trata-se, sem dúvida, de importante medida de controle das prisões efetivadas no Brasil, uma vez que concede a possibilidade de o magistrado, pouco tempo depois da prisão, ter contato pessoal com o segregado, oportunidade na qual, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, deverá fundamentadamente: (I) relaxar a prisão ilegal; ou (II) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do mesmo Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (III) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.



    É importante consignar, entretanto, que a ausência de realização da audiência de custódia não tem o condão de invalidar a decisão que mantém a prisão cautelar. O decreto prisional é título autônomo cujos fundamentos de validade devem ser examinados à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ou seja, o reconhecimento do direito subjetivo do agente de comparecer perante a autoridade judiciária não acarreta sua imediata soltura, caso não realizada a tempo a medida presencial. 



    Assim, nessas circunstâncias em que não efetivada a audiência, o que deve ser garantido é a apresentação do segregado ao juízo competente, para averiguar adequadamente a presença dos requisitos da prisão. A propósito, “não faria sentido determinar a soltura do paciente se a custódia preventiva pode ser renovada, imediatamente, pelo Juiz de primeiro grau [CPP, art. 316]” (HC 133.992, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 2/12/2016). No mesmo sentido: HC 133.992, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 2/8/2018; Rcl 29.040-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/6/2018; HC 155.246, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/5/2018; HC 154.434, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/6/2018; Rcl 28.104, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 24/10/2017. 



    No presente caso, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    A respeito da audiência de custódia, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superada a alegação de constrangimento ilegal pela não realização da audiência de custódia" (AgRg no HC 689.621/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). No mesmo sentido: [...] 



    Ademais, a audiência de custódia foi realizada, muito embora em prazo superior ao de 24 horas, o que não torna a prisão preventiva ilegal. 



    Como se vê, já foi assegurado ao custodiado o direito de avistar-se com o magistrado processante. Logo, inexiste cerceamento de defesa, tampouco nulidade do decreto prisional decorrente da realização da audiência de apresentação após o prazo de 24 horas. Nesse sentido: 



    [...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie” (Rcl 49566 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/11/2021). 



    Superada essa questão, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] a prisão preventiva (ou o não cabimento da substituição por outra medida cautelar), admitida excepcionalmente antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, deverá ser justificada em concreto e de forma individualizada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    O decreto de prisão preventiva está assim fundamentado (fls. 741/745 e 751): 



    [...] Se deduz, ainda, o periculum libertatis , de modo que a custódia cautelar se mostra imprescindível para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal. 



    Primeiramente, as circunstâncias dos fatos imputados demonstram inequívoca gravidade em concreto. Em sede de cognição sumária, nota-se a natureza complexa e bem estruturada da organização. Some-se a isso, os indicativos que apontam para do grau de estabilidade da organização e do caráter em série da quantidade de delitos supostamente praticados. Remontam rotundos os indícios que tal estabilidade e atividade criminosa perduram até a presente data. 



    [...] 



    Reforce-se que há elementos da plena atividade da organização hodiernamente ininterruptamente.



    [...] 



    Assim grassa extensa probabilidade de que soltos, reiterem as práticas delituosas. Indiscutivelmente, soltos, os acusados perpetrarão novas opressões, violências para criação de área exclusiva de venda, e, lavagem de capitais.



    Gize-se, uma vez mais que o volume de recursos girado pela caterva é de tal monta que ultrapassa R$ 280.000,000,00 (DUZENTOS E OITENTA MILHÕES DE REAIS) por ano, quantia esta que, possivelmente, poderia abastecer o esquema criminoso, inclusive de lavagem de dinheiro. 



    A aplicação de medidas cautelares não impedirá a atuação a cáfila e permitirá que a mesma vilipendie a prova, o que se aplica aos ora acusados. 



    Somente suas prisões terão o condão cessar o cometimento de crimes. 



    A segregação cautelar também é necessária à instrução criminal, pois é público e notório que, diante das deficiências na Segurança Pública eventuais e futuras testemunhas referidas ou do Juízo, além de parentes de vítimas terão fundado temor de prestar depoimento. 



    Restou comprovado que a sarandalha, se preciso, age de forma violenta, agressiva e opressiva de forma a garantir sua sustentação e viabilidade.



    Não se perca de conta que membros da súcia coagiram comerciantes a somente vender os cigarros adquiridos da fábrica valendo-se de violência se necessário. Soltos, certamente fraudarão ou destruirão provas. A necessidade de garantia da futura aplicação da lei penal também se faz presente. 



    Veja-se que os acusados não possuem vinculação com o distrito da culpa, e, cientes da ação penal deflagrada, com certeza fugirão para uma nova cidade, iniciando nova empreitada de lavagem, não sendo mais encontrados. Pela ingerência que possuem em meios públicos, não é absurdo imaginar que os mesmos possam até vir a financiar o fornecimento de novas identidades fraudulentamente. Os fatos narrados como fundamento para as prisões que ora se decreta são contemporâneos, hodiernos e atuais. 



    [...] 



    Os fatos novos e contemporâneos que justifiquem a decretação, não devem necessariamente ser a causa petendi da denúncia. O que no presente caso seria desinfluente já que os fatos perduram até a presente data. 



    A abstrata gravidade dos fatos narrados na denúncia, de per si e em função do decurso do tempo, já seriam hábeis a justificar o decreto preventivo. 



    Entretanto, os pressupostos apurados para a decretação da prisão, esses sim são contemporâneos e atuais, não havendo qualquer garantia que, revogada a prisão, não venham a serem repristinados. 



    A imposição de prisão, sem indicação de reiteração é desproporcional, podendo ser substituída por medidas cautelares outras, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    Por fim, verifico que, em relação aos acusados cujas prisões se decreta, as cautelares diversas não são suficientes à garantia dos pressupostos da prisão preventiva, pois a imputação envolve crimes graves e praticados por associação criminosa para falsidade documental, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. 



    [...] 



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada para preservar a ordem pública, em razão da gravidade do delito perpetrado, apontando o recorrente como membro de organização criminosa, bem estruturada e com inúmeros membros, com movimentação de relevante capital e que pode usar de violência se necessário para manter a atividades, as quais estão em plena execução. 



    A custódia preventiva corrobora a orientação de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC 139.545/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021. 



    Vale destacar que, "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de estruturada organização criminosa direcionada à prática de crimes de extorsão, roubo, corrupção, lavagem de dinheiro, duplicada simulada e delitos tributários. Ficou registrado, ainda, que o volume de recursos girado pela caterva é de tal monta que ultrapassa R$ 280.000,000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais) por ano. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a alegação de ofensa ao princípio da isonomia, ao argumento de que fora concedida liberdade provisória a corréu, não foi contemplada no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente